Tribunal: TJMT
Processo: 0002767-53.2019.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002767-53.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIO REIS DE CARVALHO (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 032.484.412-32 (APELANTE), LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 032.484.412-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 2°, §2°, § 3°, DA LEI N. 12.850/13, 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCRIÇÃO DE FATOS GENÉRICOS – INVIABILIDADE – SENTENÇA PROLATADA –DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP PREENCHIDOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAPROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DOS RÉUS – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA CORRETA EM TODOS OS CRIMES –

RECURSO DESPROVIDO.

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.”
(AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O depoimento dos agentes policiais prestado sem Juízo, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, bem como corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

A dosimetria realizada pelo juiz sentenciante em todos os crimes está devidamente correta, não havendo nenhuma modificação a ser feita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0002767-53.2019.8.11.0037 - Cód. 226041, que tramitou pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na qual
Jânio Reis de Carvalho
, condenado pelo arts. 2°, §2°, § 3°, da Lei n. 12.850/13, 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado. (Id. 59001543 e 59001544 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer preliminarmente a inépcia da denúncia, por não atender os requisitos do art. 395, inc. I, do CPP, e caso tenha outro entendimento, pede a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
, ou pugna pela diminuição da pena aplicada. (Id. 59001549)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 59013505)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Batista de Almeida
, manifestou-se desprovimento, assim si
ntetizando: (Id. 59465491)

“
Sumário:
Acusado condenado nas penas dos artigos 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 09 anos e 01 mês de reclusão, e 01 ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 522 dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna preliminarmente, pela nulidade da denúncia, por ser inepta. No mérito, pugna pela absolvição de todos os crimes – Alegações improcedentes – Denúncia que demonstrou de forma clara os fatos, bem como os indícios de materialidade e autoria – Pela rejeição – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido devidamente provadas – Pelo
desprovimento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente a defesa do apelante sustenta que a peça acusatória é inepta, tendo em vista ter sido genérica, sem impor qualquer nexo de casualidade entre a suposta conduta e o relato confuso, devendo ser absolvido sumariamente por ausência de justa causa para a ação penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 59001502)

“(...)
Fato 01

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no período não preciso, mas do ano de 2018 até a abril de 2019, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Primavera do Leste/MT e região, os denunciados
JANIO REIS DE CARVALHO
e
LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA
com a participação de outros indivíduos não identificados até o momento, constituíram e integraram pessoalmente, organiza geio criminosa
denominado CV “Comando Vermelho”
, com emprego de arma de fogo e participação de menores, que estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, obtinham vantagem mediante o trafico ilícito de entorpecentes, roubo, furto e receptação, sendo que JANIO e LEANDERSON tinham a função de operadores do “escritório contábil” da referida organização.

Fato 02

No dia 04 de abril de 2019, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua Laranjeira, n°1008, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
JANIO REIS DE CARVALHO e LEANDERSON DE SOUZA
OLIVEIRA associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois
vendiam e tinham em depósito
, com intuito de mercancia, 04 porções de cocaína (103,80 g) e 03 porções de maconha (25,65 g), drogas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positive laudo preliminar de entorpecentes de fls. 46/46-V-IP.

Fato 03

Nas mesmas circunstancias de tempo acima narrados (fato 02), na residência localizada na Rua Laranjeira, n°1008, Bairro Primavera II, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
JANIO REIS DE CARVALHO e LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA
possuíam, no interior do imóvel, arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 06 (seis) munições calibre 38 e 04 (quatro) munições calibre 32, 01 (um) revolver calibre 38 e (uma espingarda Cbc Calibre 36, consoante Termo de Apreensão na fl.05 e laudo de exame n° 2 10.2.03.2019.004088-01 anexo a cota da denúncia.

HISTÓRICO DOS FATOS

Na ocasião, após uma denúncia anônima (BO de fls. 21/22), informando que o denunciado
JANIO, vulgo ‘Geninho”
, vinha praticando delitos nesta comarca, bem como seria integrante da facção denominada “CV – Comando Vermelho” e, inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica, iniciou-se investigação onde foi possível por intermédio da central de monitoração identificar a residência onde o mesmo frequentava.

Costa ainda no caderno informativo, que na data acima aludida (fatos 02 e 03), os denunciados
JANIO e LEANDERSON
foram surpreendidos no local em posse de valores em dinheiro, grande parte condicionados com borrachinhas e no meio a identificação de valor e nome totalizando R$ 9.267.00 (nove mil e duzentos e sessenta e sete reais), armas de fogo, munições, drogas, balança de precisão, plásticos filmes, e demais objetos relacionados na fl. 05-IP.

Cumpre esclarecer, que também foram encontrados dois cardemos com anotações da contabilidade do tráfico de drogas e da organização criminosa CV, folhas avulsas, recibos de depósitos bancários, um bloco de promissórias com nomes de comércios e valores que ao que tudo indica seriam mensalidades pagas pelos comerciantes para possível proteção em seus estabelecimentos e uma carteira de trabalho em nome de LUIZ DONIZETE PAVANELI.

Por fim, segundo relatório de investigação n.º 61/2019, de fls. 53/56, a residência funcionava como uma espécie de "escritório" de contabilidade da organização criminosa Comando Vermelho, onde
JANIO E LEANDERSON
seriam os operadores, devido a diversas anotações em cadernos e folhas avulsas onde constam valores e vários nomes e alcunhas de pessoas conhecidas no meio policial pela pratica de crimes e também membros da organização criminosa citada.

Pelo exposto, o
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
DENUNCIA
a Vossa Excelência
JANIO REIS DE CARVALHO e LEANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 2", § 2°, § 3° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 [fato 01] e artigos 33, caput, c/c 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (fato 02) e artigo 12 da Lei 10.826/2003 (fato 03)
, requerendo seja recebida e instaurada a competente
AÇÃO PENAL
, citando os denunciados, para se verem processados, sob pena do revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas do praxe, prosseguindo-se até sentença final e condenação dos denunciados. (...)”.

Observa-se que da leitura da peça acusatória afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso, além de individualizar, na medida do possível, a conduta imputada do acusado.

Portanto, a denúncia atende aos requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada e suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive nesta instância recursal.

A denúncia é clara, detalhada e descreve a pormenorizadamente as condutas delituosas imputadas ao apelante, de modo a possibilitar o exercício da mais ampla defesa.

Ademais, a concisão da denúncia é medida que se impõe para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender.

A descrição dos fatos, segundo a lição de Júlio Fabbrini Mirabete, “
não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida
”. (Código de Processo Penal Interpretado. 4. ed., São Paulo: Atlas, 1996, p. 90).

No caso dos autos, a denúncia atendeu todos os requisitos do citado artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve em minúcias os fatos criminosos e suas circunstâncias, qualifica o réu e lhe confere integral conhecimento sobre os crimes que lhe são imputados, garantido, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa em toda sua plenitude.

Assim, a exordial acusatória, sob nosso entendimento, mostra-se apta a cumprir seu papel constitucional de dar ciência ao réu dos fatos que contra ele são imputados, como se observa de sua simples leitura, mostrando-se, por isso, acertada a decisão que a recebeu.

Neste sentido:

“É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da ampla defesa, o que ocorreu na espécie.” (HC 389013 / PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.12.2017)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.” (AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)

Atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a alegada nulidade processual.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar arguida.

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jânio Reis de Carvalho
, como incurso nas sanções do arts. 2°, §2°, § 3°, da Lei n. 1285012013, 33,
caput
, da Lei 11.343106 e 12 da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO - TRÁFICO

Pede a defesa a absolvição do réu dos crimes com base no princípio
in dubio pro reo
, todavia, após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 59001503), termo de exibição e apreensão (Id 5900503), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 19983477), laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (Id. 59001506), boletim de ocorrência (Id 59001504), relatório de investigação (Id. 59001506), relatório de exame pericial de balística (Id. 59001507), laudo pericial n.º 3.14.2019.54841-01 (Id. 59001516), e todos os depoimentos colhidos.

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o Sr. Jânio Reis Carvalho, cometeu o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Vejamos:

O apelante negou todos os fatos, indicando que a droga encontrada era de propriedade do dono da carteira de trabalho encontrada.

A policial Civil Esdriana Cardoso Moraes Santos, em depoimento na fase de inquérito e confirmado em juízo, relatou que: (Id. 59001503)

“(...) QUE em investigações, foi verificada a tornozeleira do suspeito constatando que o mesmo frequentava a casa na rua laranjeira próximo a avenida babaçu terceira casa que não era casa cadastrada no sistema de monitoramento; Tendo em vista na hora da checagem o suspeito se encontrava no endereço suspeito, a equipe foi no local na Rua Laranjeira n°1008 onde o suspeito LEANDERSON recebeu a equipe e indicou o cômodo que o suspeito JANIO morava. JANIO foi quem abriu a porta dando início a busca. Neste cômodo foi encontrado uma quantia em dinheiro que o suspeito não soube informar origem. Como o suspeito JANIO, percorria de um extremo ao outro da propriedade conforme sistema de monitoramento, a equipe fez buscas nos outros cômodos, onde em um deles foi encontrado armas de fogo, munições, drogas, balança de precisão, plásticos filmes, uma quantia alta em dinheiro enrolados com borrachinhas em vários montantes e no meio a identificação de valor e nome, que ao que tudo indica serem pagamentos de caixinha (mensalidade para permissão de venda de droga da organização criminosa) e da própria venda dos entorpecentes visto que, só podem vender drogas da organização criminosa; foram encontrados também dois cadernos com anotações que ao que tudo indica se tratarem contabilidade do tráfico de drogas da organização criminosa; folhas que ao que tudo indica serem da contabilidade do tráfico de drogas da organizações criminosa; depósitos bancários que ao que tudo indica serem de receitas oriundas do tráfico de drogas da organização criminosa; um bloco de promissórias com nomes de comércios e valores que ao que tudo indica serem mensalidades pagas pelos comerciantes para que seus estabelecimentos não sejam roubado/furtados; dois celulares; uma carteira de trabalho em nome de LUIZ DONIZETE PAVANELI, que de acordo com os suspeitos também é morador e proprietário do imóvel; diante dos fatos os suspeitos foram presos e conduzidos a essa delegacia especializada sem o uso de algemas para providências. (...)”.

O policial civil Rafael Tramarin, relatou extrajudicialmente, sendo após ratificado em juízo, que: (Id. 59001503)

“(...) QUE em apuração dos crimes de tráfico de drogas e roubos referente a denúncia formalizada de acordo com o B.O PJC 2019102627, foi verificada a tornozeleira do suspeito e foi constatado que o mesmo frequentava um local especifico (casa na rua laranjeira próximo a avenida babaçu terceira casa) diverso do cadastrado no sistema de monitoramento em horários proibidos, após as 20h:00h e madrugada, e cometia outras violações conforme histérico de violações anexo. Inclusive, no momento da checagem por volta das l6h00m a proposito, o suspeito se encontrava no endereço citado. Como se tratava de atitude suspeita, o fato das violações, a equipe decidiu diligenciar até o local para confirmar a presença do suspeito e checar possível conduta ilícita e constatamos que o endereço era na Rua Laranjeira n.º1008. O suspeito LEANDERSON recebeu a equipe e indicou o comodo que o suspeito JANIO morava. O suspeito JANIO abriu a porta e foi procedida a busca. Neste cômodo foi encontrado uma quantia em dinheiro que o suspeito não soube informar origem. Como o suspeito JANIO, percorria de um extremo ao outro da propriedade conforme sistema de monitoramento, a equipe fez buscas nos outros cômodos, onde em um deles foi encontrado armas de fogo, munições, drogas, balança de precisão, plásticos filmes, uma quantia alta em dinheiro enrolados com borrachinhas em vários montantes e no meio a identificação de valor e nome, que ao que tudo indica serem pagamentos de caixinha (mensalidade para permissão de venda de droga da organização criminosa) e da própria venda dos entorpecentes vista que, só podem vender drogas da organização criminosa; foram encontrados também dois cadernos com anotações que ao que tudo indica se tratarem da contabilidade do tráfico de drogas da organização criminosa; folhas avulsas que ao que tudo indica serem da contabilidade do tráfico de drogas da organização criminosa; depósitos bancários que ao que tudo indica serem de receitas oriundas do tráfico de drogas da organização criminosa; um bloco de promissórias com nomes de comércios e valores que ao que tudo indica serem mensalidades pagas pelos comerciantes para que seus estabelecimentos não sejam roubado/furtados; dois celulares e uma carteira do trabalho em nome de LUIZ DONIZETE PAVANELI, que de acordo com os suspeitos também é morador e proprietário do imóvel; diante dos fatos os suspeitos foram presos e conduzidos a essa delegacia especializada sem o uso de algemas para providências; (...)”.

Observa-se que os depoimentos apresentados são convergentes, apresentam o mesmo teor.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A TerceiraSeção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Destarte, não convence a justificativa pueril de ser o recorrente mero usuário de drogas. A propósito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente".(RT 776/663).

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

O conceito de organização criminosa se encontra previsto no artigo 1º da lei 12.850/2013, que considera como tal “
a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.
”

O doutrinador Renato Brasileiro de Lima tece os seguintes comentários sobre o tipo penal:

“geralmente, as organizações criminosas se caracterizam pela hierarquia estrutural, planejamento empresarial, uso de meios tecnológicos avançados, recrutamento de pessoas, divisão funcional de atividades, conexão estrutural ou funcional com o poder público ou com agente do poder público, oferta de prestação sociais, divisão territorial das atividades ilícitas, alto poder de intimação, alta capacitação para a prática de fraude, conexão local, regional, nacional ou internacional com outras organizações. Essa compartimentalização das atividades, expressada na elementar “divisão de tarefas”, reforça o sentido de estruturação empresarial que norteia o crime organizado. A divisão direcionada de tarefas costuma ser estabelecida pela gerência segundo as especializadas de cada um dos integrantes do grupo” [...]. (Legislação Criminal Especial Comentada, 3ª edição, Editora JusPODIVM, 2015).

Conforme se extrai dos autos, não há dúvidas que os apelantes praticaram o ato ilícito em apuração, visto que as provas testemunhais, bem ainda conforme a denúncia anônima e a prévia investigação realizadas, não havendo, porquanto, o que se falar em dúvidas quanto à autoria e, por conseguinte, em absolvição, por estar robustamente comprovada o seu envolvimento no crime de tráfico de droga com organização criminosa.

Na sentença consta que: (Id. 59001543)

“os policiais civis Rafael Tramarim, Esdriana Cardoso e Viviana relataram, em juízo, que antes do flagrante que culminou na prisão do acusado, a equipe policial já havia recebido informação de que Jânio integrava a facção Comando Vermelho e, inclusive, exercia cargo de “Gerente" dentro do contexto da organização criminosa, eis que era o responsável pela venda de drogas e por receber dinheiro de comerciantes no Bairro Primavera III a fim de que recebessem segurança dos membros da facção e não fossem roubados ou furtados.

Disseram ainda, que no interior do imóvel de Jânio, foram encontrados diversos maços de dinheiro contendo nome de pessoas conhecidas no meio Policial por pertencerem ao Comando Vermelho e quando de sua prisão, disse que o material apreendido já era suficiente para mantê-lo preso e que a Polícia não precisava ir atrás de outras provas.

Ademais, relataram que no referido imóvel, havia um terceiro cômodo, que tinha como morador o Luiz Pavanelli, o qual foi preso no dia 16 de abril no município de Querência, com quatro quilos de droga que ao que tudo indica teria sido roubada de Jânio e do Leanderson.

Destacaram que quando de sua prisão Jânio usava tornozeleira eletrônica, de modo que durante as investigações foi possível constatar que embora os objetos apreendidos tenham sido encontrados no quarto de Luiz Pavanelli, Jânio se locomovia em todos os quartos da residência durante o dia e a noite.

Além disso, pontuaram que o mesmo usava uma motocicleta para entregar entorpecentes e quem lhe fornecia era uma pessoa conhecida por Leo do Chevete, que é um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho nesta cidade.

Informaram que o denunciado é conhecido da Policia, eis que além desta ação possui outras duas passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de entorpecentes. Um dos policiais acrescentou que além de Jânio, sua irmã Jane e seu irmão Jean também vendem drogas, tendo em vista que após a prisão de Jânio no presente feito, seus irmãos foram presos porque estavam efetuando a venda de drogas no Bairro Primavera III, a fim de darem continuidade ao negócio ilícito da família, cabendo destacar que os mesmos foram condenados, conforme se vê nos autos de código 230613/Vara Criminal.

Disseram também, que recentemente foi aberto um procedimento junto a Delegacia de Polícia local a fim de apurar a entrega de droga para Jânio junto a unidade prisional, eis que o mesmo vem sendo flagrado com entorpecentes”.

Em razão do exposto, não há que se falar em absolvição com base no
in dubio pro reo
, pois restou demonstrado o delito de organização criminosa.

ABSOLVIÇÃO – POSSE DE ARMA

A defesa requer a absolvição de Jânio pelo crime tipificado no art. 12 da lei nº 10.826/03 [Posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

Apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão de mérito tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante nos crimes de tráfico de drogas e de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Com efeito, da leitura da sentença condenatória e das provas produzidas, verifico que a decisão tem fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos (exames periciais e prova testemunhal), os quais evidenciam a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente.

Tudo proclama pela condenação do agente, quando há nos autos provas seguras e harmônicas da autoria delitiva pelos depoimentos firmes dos policiais militares, aliados aos demais elementos e indícios contidos nos autos, condição que der per si obsta a absolvição pretendida.

Ademais, além de ter confessado que a arma lhe pertencia, o objeto foi encontrado no interior de sua residência.

No mais, devido ao fato do recorrente estar utilizando tornozeleira eletrônica, os policiais puderam constatar que Jânio se locomovia por todos os quartos da residência, sendo irrelevante o fato da arma ter sido encontrada no cômodo utilizado por Luiz Pavanelli, mesmo porque o ele não se encontrava no local, e como já citado, Jânio detinha livre acesso aos cômodos.

Por fim, o laudo de eficiência da arma de fogo e munições (Id. 59001507) foi confeccionado e assinado pelo Perito Oficial Criminal – Emiliano Mendonça Silva, apto a realização do ato.

DOSIMETRIA

Subsidiariamente, objetiva o apelante a readequação das penas impostas na dosimetria aplicada.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena, vejamos: (Id. 59001544)

“Passo às dosimetrias das penas.

JANIO REIS DE CARVALHO

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

A pena prevista para o delito previsto no art. 2º, da Lei 12.850/2013 é de reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª FASE

Comprovado que o réu exercia o comando coletivo da organização criminosa na função de “gerente”, nos termos do §3º, do art. 2º da Lei 12.850/2013, agravo sua pena em 1/6.

3ª FASE

Em decorrência do uso de arma de fogo na organização criminosa, nos termos do §2º, do art. 2º da Lei 12.850/2013, aumento sua reprimenda em 1/6.

Assim, perfaz-se o total de 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa, pena esta que torno definitiva.

DO TRÁFICO DE DROGAS

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª FASE

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª FASE

Embora o acusado seja tecnicamente primário, constato que Janio responde a outra ação penal nesta comarca de Primavera do Leste/MT pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006).

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado Orientativo n.º 52, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015:

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).

Some-se a isso tudo o fato de estar comprovado que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, portanto, esta circunstância indica que se dedica à atividade criminosa sendo impossível aplicar a causa de diminuição da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pena esta que torno definitiva, diante da ausência de outras circunstâncias capazes de modifica-la.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

A pena prevista para este crime é de detenção de 01 a 03 anos e multa.

1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 01 ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª FASE

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, perfaz-se o total de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

DA PENA TOTAL

Como os crimes foram perpetrados na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, totalizando 9 anos e 1 mês de reclusão e 1 ano de detenção, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alinea “a” do Código Penal.

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.

Por fim, o acusado deverá aguardar preso o trânsito em julgado da sentença, uma vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não voltará a traficar e compor organização criminosa, e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual”.

Organização Criminosa

Emerge da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante para o crime de Organização Criminosa, que foi devidamente analisado a pena-base na primeira fase, onde o juiz coator não considerou nenhuma circunstância do art. 59, do CP em desfavor do apelante, fixando a pena no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, por existir situação agravante do §3º, do art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), o que considero corretamente aplicado, ficando fixado a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, com base no §2º, do art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), acertadamente pelo juiz sentenciante, assim mantenho a pena definitiva ao apelante em
04 (quatro) anos e 01 (mês) de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Tráfico de Drogas

Quanto a dosimetria realizada ao crime de Tráfico de Drogas, o Magistrado
a quo
, na primeira fase o juiz aplicou o mínimo legal, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa).

Na segunda fase, por não existir circunstância atenuantes ou agravantes, em nada foi aumentado a pena.

Na terceira fase, não se aplicou o tráfico privilegiado, tendo em vista que, apesar do apelante ser primário, restou comprovado que o mesmo integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo inclusive o cargo de “Gerente”, assim correta a não aplicação do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06. Torna-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa)
.

Posse Irregular de Arma de Arma de Fogo de Uso Permitido

As penas fixadas ao recorrente para o crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido foram estabelecidas no mínimo legal e, considerando o contexto exposto, inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da defesa.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Jânio Reis de Carvalho
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020